Tribunal: TJES
Processo: 5007246-38.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007246-38.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Instituto de Defesa Agropecuaria e Florestal - Idaf e outros
RECORRIDO: J. E. J. IMUNIZACOES E MADEIRAS LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5007246-38.2021.8.08.0030

Recorrente: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

Recorrido: J. E. J. IMUNIZACOES E MADEIRAS LTDA - EPP

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO IDAF
. AÇÃO ANULATÓRIA
DE
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM PENALIDADE DE
MULTA
.
REQUERIMENTO PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXTERNADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO ADOTADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DA SENTENÇA DE PISO QUE SE ATÉM À HIPÓTESE ESPECÍFICA RETRATADA NA INICIAL E NOS DOCUMENTOS POSTOS NO CADERNO PROCESSUAL.
NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO DE DEFESA
ADMINISTRATIVA
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO QUANTO AO RECURSO PARA A SEGUNDA INSTÂNCIA. SENTENÇA
A QUO
QUE DECLAROU A NULIDADE DO INSTRUMENTO DE FISCALIZAÇÃO E DA MULTA APLICADA.
DECLARAÇÃO DE
NULIDADE QUE DEVE SE RESTRINGIR AO ATO PREJUDICIAL E AOS SUBSEQUENTES QUE DELE SEJAM DEPENDENTES.
REFORMA PARCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO APLICÁVEL AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. AUSENTE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE STJ.
INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
RECURSO INOMINADO DA AUTARQUIA ESTADUAL
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifica-se das alegações da inicial que o recorrido apresentou defesa administrativa contra o auto de infração em 05/09/2018 e que não teve retorno quanto ao julgamento desta, razão pela qual teve infringido o direito ao recurso administrativo de segunda instância.

Em sentença
a quo
restou consignado que o procedimento administrativo cerceou o direito de defesa do suposto infrator, razão pela qual foi declarado nulo o procedimento, bem como a multa aplicada.

Analisando detidamente a prova documental, nota-se que a notificação de decisão administrativa de primeira instância fora encaminhada para endereço desconhecido do recorrido, tendo o IDAF, inclusive, deixado de tentar outros meios de contatos informados na peça de defesa, como telefone, e-mail, contato com o causídico que atuou em favor do recorrido. Ademais, a própria Autarquia já havia encaminhado notificação anterior para o endereço correto, razão pela qual não cabe alegar que o autuado encontrava-se em local incerto e não sabido.

Neste cenário, o recorrente deixou de oportunizar o amplo direito de defesa ao suposto infrator, razão pela qual restou comprometido o procedimento instaurado administrativamente. Porém, a nulidade do ato procedimental não tem o condão de inviabilizar a imposição de penalidade, mas tão somente implica a necessidade de abertura de novo prazo, com observância dos ditames legais e regulamentares, mormente em relação à notificação para oportunizar o recurso administrativo em segunda instância.

Inclusive
, neste ponto, assiste
parcial
razão ao recorrente
.

De maneira conceitual, procedimento administrativo é uma sequência de atos administrativos, sendo o processo o conjunto de todos esses atos. Para a doutrina de José Cretella Júnior “
processo designa entidade que, em natureza, ontologicamente, nada difere da que for
procedimento
, podendo-se, quando muito, quantitativamente, empregar aquele para mostrar o conjunto de todos os atos,
e este para designar cada um desses atos
: processo é o todo,
procedimento as diferentes operações que integram esse todo
”

(CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de Direito Administrativo. 10. ed. Forense, p. 565). (grifado)

Volvendo o caso em análise, restou consignado que houve violação ao direito de defesa ao autuado, ora recorrido, na medida em que não tomou ciência inequívoca da defesa administrativa de primeira instância, maculando, dessa forma, os atos procedimentais a partir de então. Contudo, não há nulidade dos demais atos processuais
anteriores
, dos quais não decorreram prejuízos.

Por tais razões, a declaração de nulidade da sentença
a quo
deve se restringir aos atos administrativos posteriores à decisão de primeira instância, impondo-se a obrigatoriedade legal de expedição de nova notificação ao endereço correto do autuado e a abertura de prazo para recurso em segunda instância, com observância dos ditames legais e regulamentares.

Quanto à prescrição intercorrente
, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo n.º 1.115.078/RS (Rel. Min. Castro Meira, DJe de 24/3/2010), a Lei nº 9.873/1999 (
que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta)
é inaplicável às
ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados
e municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu artigo 1º.

Com efeito, inexistindo previsão acerca de prescrição intercorrente no Decreto nº 20.910/32 – que regula tão somente a prescrição quinquenal –, tampouco na legislação estadual,
não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual
, ante a absoluta ausência de previsão específica.

Nesse sentido, cito:

[...] AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. [...] 2. Com efeito, a solução adotada na decisão vergastada se amolda à jurisprudência desta Corte de Justiça, que entende que
o art. 1º. do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas
na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
. [...] (AgInt no REsp 1838846/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

[...] MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que,
em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor do Departamento Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor - Procon, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999
. 3. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. [...] (REsp 1811053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019).

Nessa linha, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 9.873/99
.
PRECEDENTES DO STJ
. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E OBSTA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. MULTAS PUNITIVAS COM CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRECEDENTES DO STF. OBJEÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA PARA REDUZIR O MONTANTE EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJES.
PROCESSO Nº
5000003-41.2016.8.08.0055. APELAÇÃO CÍVEL.
Julgamento: 17/
10
/2022).

Forçoso convir, pois, pela inocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo instaurado pela Autarquia Estadual IDAF em desfavor do recorrido.

Em relação ao mérito do auto de infração
, não houve abordagem na sentença
a quo
, uma vez que apenas reconheceu a nulidade do processo administrativo.

Como se sabe, o efeito devolutivo do recurso não se restringe à matéria efetivamente abordada na sentença, tendo em vista que todas as questões suscitadas e discutidas no processo podem ser analisadas pelo tribunal.

No caso em análise, embora o recorrente defenda a legalidade da conduta fiscalizatória e a ocorrência da infração administrativa (
comercialização de produto de origem florestal sem o documento oficial obrigatório
), resta prejudicada a análise das razões recursais neste ponto.

Embora não seja pressuposto inescusável o acionamento prévio da via administrativa, o autuado demonstra inequívoco interesse em recorrer à segunda instância, razão pela qual se mostra imprescindível o esgotamento do processo administrativo, seguido de resposta negativa ou fora do prazo razoável, para que possa ser demonstrado o interesse processual pela utilidade da ação judicial.

Neste cenário, deixo de analisar as argumentações relativas à infração, per si.

Por fim, improcedem os argumentos postos em contrarrazões quanto à
aplicabilidade do prazo prescricional de 05 anos
, disposto no Decreto 20.910/1932 –
regula a prescrição quinquenal – u
ma vez que houve a anulação do ato administrativo referente à emissão da guia de pagamento de multa e, por conseguinte, por ora, se desfez o título de dívida pública em favor do Estado.

Pelo exposto,
conheço
do recurso inominado,
dando-lhes parcial provimento
para reformar a sentença com o fito de restringir a declaração de nulidade dos atos procedimentais administrativos (referente ao processo IDAF nº 82579768) a partir do Termo de Notificação, emitido em 17/12/2019, mantidas as demais disposições da sentença objurgada.

Sem custas e honorários de sucumbência, tendo vista o provimento parcial dos recursos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)